Tribunal: STF
Processo: Súmula 303
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 303

Não é devido o impôsto federal de sêlo em contrato firmado com autarquia anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 5, de 21-11-1961.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do Imposto do SeloO recurso extraordinário é de ser considerado prejudicado. É que, peloDecreto-lei 1.042 de 21 de outubro de 1969, art. 2º, IV, foram cancelados os débitos referentes ao imposto do selo, que já fora extinto pelaLei 5.143, de 20.10.66.[RE 81.837, rel. min.Aldir Passarinho, 2ª T, j. 3-6-1983,DJde 12-8-1983.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 468."}]